Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727688-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOHNNY SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Esclareça o agravante se ainda possui interesse recursal, tendo em vista que a determinação judicial de emenda a inicial já foi cumprida, conforme ID 101399596, atendendo, ao que parece, a decisão ora agravada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 16:45:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator